Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. DIVERSIDADE DE TIPOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE E RECENTEMENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERESTADUAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não tendo sido superado o prazo razoável estipulado pela Corregedoria deste Tribunal e estando a instrução criminal encerrada, não há falar em excesso de prazo impugnável pela estreita via do “habeas corpus”.
2. Justifica-se a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente revelada pelo “modus operandi” do delito de tráfico majorado, que envolvia diversos tipos de entorpecentes, dentre eles cocaína de alto valor, além da participação de adolescentes, bem como pelo fato de ostentar outras quatro condenações definitivas por fatos anteriores (por disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação dolosa e roubo majorado) e ter sido condenado, recentemente, por tráfico de drogas interestadual, receptação dolosa e falsa identidade na Comarca de Serranópolis/GO, tudo a demonstrar o acerto da medida drástica, sobretudo pelo evidente risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada.